Tribunal: TJPA
Processo: 0801472-37.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801472-37.2018.8.14.0024

APELANTE: MARCELO RAMAO PINHEIRO

APELADO: EDONIR HINCKEL, BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

REPRESENTANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS (ACIDENTE DE TRÂNSITO). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR. ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA ENDEREÇO INCORRETO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A extinção do processo sem julgamento de mérito, com amparo no art. 485, III, do CPC, depende da prévia intimação pessoal da parte autora, bem como de seu procurador para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir o que for devido (art. 485, § 1º).

2. O mandado de intimação para dar andamento ao processo foi enviado para endereço incorreto, sendo, portanto, inválida a diligência.

3. Nulidade da sentença e retorno dos autos para prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MARCELO RAMÃO PINHEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS (ACIDENTE DE TRÂNSITO) ajuizada pelo apelante em face de EDONIR HINCKEL e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID.

5552657), a apelante alega, em síntese, que não foi realizada intimação válida da parte autora e, portanto, incabível a extinção por abandono.

Contrarrazões acostadas no ID. 5552663, pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

Certidão de tempestividade do recurso acostada no ID. 18259724.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Mantenho
o benefício da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A questão em debate gira em torno de verificar se a sentença está ou não correta ao extinguir o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, inciso III, CPC.

Pois bem. De pronto, após análise dos autos, adianto que assiste razão à parte recorrente. Explico.

De acordo com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (art. 485, inc. III, do CPC), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.

No caso em testilha, houve expedição de intimação pessoal, só que a tentativa ocorreu em endereço incorreto, qual seja, Travessa Justo Chermont, 528, Bela Vista, ITAITUBA - PA - CEP: 68180-620 (ID. 5552652).

Percorrendo os autos, verifico que o endereço do autor constante na petição inicial é diverso, vejamos: “residente e domiciliado na comunidade Campo Verde, Km 30, Itaituba”, e na procuração consta: “residente e domiciliado na Rua Tapajós, 270, Bairro Novo Paraíso, Campo Verde, Itaituba, Pará”. Portanto, a intimação expedida é inválida para os fins que se destina.

A
ssim, a
pesar de ter sido ordenada a intimação pessoal da parte autora, por oficial de justiça, o mandado de intimação não foi expedido para o endereço informado pela parte autora nos autos, mas para endereço
diverso
. Por óbvio, a expedição de mandado para endereço equivocado inviabilizou o seu cumprimento de forma positiva.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR. ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA ENDEREÇO INCORRETO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S/A em face sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aquiraz/CE nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Antônio Guerra Pimentel, em que se extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa. 2. O cerne da irresignação em comento é constituído pela discussão quanto à regularidade da extinção da ação sem resolução de mérito, sob argumento de que não houve efetivação de intimação pessoal para cumprir a diligência determinada na decisão de fl. 75. 3.
Tendo a carta de intimação sido enviada para endereço incorreto, para todos os efeitos, o ato de comunicação não foi validamente executado, não se podendo afirmar que a parte autora quedou-se inerte em realizar a diligência determinada pelo douto magistrado a quo. Por via de consequência, não há fundamento apto a ensejar a extinção do feito
. 4. Inexistindo a intimação pessoal, prévia e específica exigida pelo parágrafo primeiro do art. 485 do Código Processual Civil, revela-se nula a sentença recorrida, merecendo prosperar o pedido recursal de anulação do decisum extintivo da ação. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, data constante no sistema processual eletrônico.

(TJ-CE - AC: 00494388920168060034 CE 0049438-89.2016.8.06.0034, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO PARA ENDEREÇO DESATUALIZADO. SENTENÇA CASSADA.
De acordo com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (art. 485, inc. III, do CPC), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Quando, embora determinada a intimação pessoal da parte, o mandado de intimação não é expedido para o último endereço informado nos autos, inviabilizando a efetiva intimação da parte autora, é descabida a extinção do processo, impondo-se a cassação da sentença.
DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70080665946, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 04/04/2019). (grifei)

(TJ-RS - AC: 70080665946 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 04/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ABANDONO - NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária a intimação do advogado e intimação pessoal da parte autora. Ausente prévia intimação pessoal da parte autora, a cassação da sentença que extinguiu o feito por abandono é medida de rigor.

(TJ-MG - AC: 10000204626980001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC.
I - Para se extinguir o processo por abandono de causa do autor, há a necessidade de intimação pessoal para suprir a falta. II ? In casu, o autor recorrente não foi pessoalmente intimado para dar andamento no processo, sob pena de extinção, na forma determinada pelo art. 485, § 1º, do CPC, ocorrendo, deste modo, error in procedendo, impondo-se cassar o veredicto singular.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - (CPC): 02580962420138090137, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 02/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/06/2020) (grifei)

Tendo a carta de intimação sido enviada para endereço incorreto, para todos os efeitos, o ato de comunicação não foi validamente executado, não se podendo afirmar que a parte autora quedou-se inerte em realizar a diligência determinada pelo douto magistrado a quo. Por via de consequência, não há fundamento apto a ensejar a extinção do feito.

Diante desse contexto, é de ser provido o presente recurso, pois o feito não poderia ter sido extinto, uma vez que não foi possível proceder à intimação pessoal da parte autora em razão do equívoco na expedição do mandado de intimação.

Consequentemente, deve ser desconstituída a sentença extintiva, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a intimação pessoal da parte autora, observando-se a necessidade de expedição de mandado de intimação ao último endereço apontado pela parte (IDs. 5552495 e 5552496).

Diante do exposto,
CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024